Tribunal: TJPA
Processo: 0900858-09.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900858-09.2023.8.14.0301

APELANTE: HUMBERTO JUNIOR SOUSA CAMPOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0900858-09.2023.8.14.0301
AGRAVANTE: HUMBERTO JUNIOR SOUSA CAMPOS
AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DE UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. RATIFICAÇÃO TÁCITA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (
Id. 29788319
) que deu provimento ao recurso de apelação do Banco BMG S.A., reformando sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O autor/agravante alega a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, sustentando fraude e falsificação de assinatura, enquanto a decisão agravada fundamentou-se na utilização efetiva do cartão para compras como prova de aceitação do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se operou a prescrição ou decadência da pretensão autoral conforme suscitado pelo banco em contrarrazões; e (ii) saber se o Agravo Interno possui elementos aptos a desconstituir a decisão monocrática que reconheceu a validade do negócio jurídico pela via da ratificação tácita (uso do cartão).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição da prejudicial de prescrição e decadência: tratando-se de suposta fraude bancária em descontos de trato sucessivo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal (Art. 27 do CDC), contado a partir do último desconto, não havendo que se falar em prescrição trienal ou decadência quadrienal.
4. Diferenciação da causa de pedir: o caso não trata de revisão por abusividade da modalidade contratual (RMC vs. Empréstimo Simples), mas de negativa absoluta de contratação.
5. Valoração probatória: embora a assinatura seja contestada, a instituição financeira comprovou o envio do cartão e a sua utilização sistemática para compras em estabelecimentos comerciais na cidade de residência do autor (
Id. 30938499
).
6. Ratificação Tácita: O uso voluntário do crédito e do serviço de cartão de crédito por longo período configura comportamento incompatível com a tese de desconhecimento ou fraude, implicando a ratificação do negócio nos termos do Art. 175 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Multa aplicada.

Tese:
A utilização reiterada de cartão de crédito consignado para a realização de compras e saques, devidamente comprovada nos autos, obsta a declaração de inexistência do negócio jurídico fundada em fraude, por configurar ratificação tácita da avença.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 175, 413 e 884 do Código Civil; Arts. 6º, VIII, 14 e 27 do CDC; Arts. 373, II, 1.021, §§ 4º e 5º do CPC; Súmula 297 e 479 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0900858-09.2023.8.14.0301
AGRAVANTE: HUMBERTO JUNIOR SOUSA CAMPOS
AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HUMBERTO JUNIOR SOUSA CAMPOS
contra a decisão monocrática de
Id. 29788319
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, reformando a sentença que havia declarado a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e condenado o banco à restituição em dobro e danos morais.

Em suas razões recursais (
Id. 30072757
), o Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao considerar a utilização do cartão como prova de validade do contrato. Reitera que a assinatura aposta no instrumento é grosseiramente falsificada e que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade do documento. Aduz que o contrato foi forjado no Estado do Piauí por intermédio de um correspondente, enquanto o autor reside no Pará, e que o uso do cartão por terceiros fraudadores não pode ser interpretado como ratificação de sua vontade.

O Agravado apresentou contrarrazões (
Id. 30938499
), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal (Art. 206, § 3º, V, do CC) e decadência (Art. 178 do CC). No mérito, defende a manutenção da decisão monocrática, enfatizando que as faturas demonstram compras espontâneas de medicamentos, vestuário e peças automotivas na cidade de Belém, local de domicílio do agravante, o que comprova a ciência e a fruição do serviço.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

1. DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO (SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES)

O Banco Agravado suscita a prescrição trienal e a decadência quadrienal. Tais teses devem ser
rejeitadas
.

A relação jurídica em apreço é nitidamente consumerista (Súmula 297, STJ). Em casos de reparação de danos por falha ou defeito na prestação do serviço (como a alegada fraude em descontos), incide o prazo prescricional de
05 (cinco) anos
previsto no
artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor
. Ademais, em se tratando de descontos sucessivos em benefício previdenciário, o termo inicial da contagem renova-se a cada parcela subtraída ou conta-se a partir do último desconto efetuado, não havendo que se falar em pretensão fulminada pelo tempo no caso concreto, visto que a ação foi ajuizada na constância da relação obrigacional.

2. DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

Compulsando detidamente os autos e a decisão monocrática ora vergastada (Id. 29788319), verifico que o recurso não traz argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente exarado.

Primeiramente, é fundamental destacar a natureza da controvérsia. Diferente de outros casos que aportam nesta Turma, aqui não se discute a abusividade da modalidade "RMC" frente ao empréstimo consignado tradicional (venda casada). O Agravante nega, de forma absoluta, ter celebrado qualquer negócio jurídico com o banco, afirmando que a assinatura no contrato é falsa.

Ocorre que, no Direito Civil brasileiro, a nulidade de um negócio jurídico por vício de consentimento ou ausência de forma pode ser superada pela ratificação tácita, quando a parte, ciente do ato, pratica comportamentos voluntários que demonstram a sua aceitação e o desejo de manter a eficácia da avença.

No caso sub judice, o Banco BMG S.A. acostou aos autos faturas detalhadas (Id. 30938499) que comprovam a utilização do cartão de crédito para compras em farmácias ("HIGIMED"), lojas de vestuário ("CROCS"), supermercados e lojas de autopeças ("AUTO PECAS BANDEIR"), todas situadas em Belém/PA, cidade onde o autor reside.

Ora, a tese de que um terceiro fraudador teria obtido o cartão e realizado compras domésticas e pessoais exatamente no local de domicílio do autor, por diversos meses, foge às regras da experiência comum e carece de verossimilhança. A fruição dos benefícios do cartão — o uso do crédito para aquisição de bens e serviços — é prova inconteste de que o autor anuiu com a existência da relação contratual.

Como bem assentado na decisão monocrática, o comportamento do autor é contraditório (
venire contra factum proprium
), pois busca a anulação de um negócio cujos frutos colheu integralmente. A utilização do plástico configura ratificação tácita, sanando eventual vício de origem na assinatura, nos termos do Art. 175 do Código Civil.

Do mesmo modo, não vislumbrei a fraude grosseira apontada.

Dessa forma, a manutenção da decisão que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização é medida que se impõe, ante a regularidade da relação contratual evidenciada pelo uso do serviço.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Condeno o Agravante ao pagamento de
multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do
artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil
, ante a manifesta improcedência do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026